Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710278-28.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUAN HAICKEL ARAUJO RECORRIDO: DELTA AIR LINES INC DECISÃO O recorrente requer em preliminar do recurso inominado a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, não obstante a declaração da parte, o deferimento do benefício submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art.5o, incido LXXIV da Constituição: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O quadro posto nos autos indica que o recorrente reside em área nobre desta capital e que realizou a compra de passagens aérea para o exterior, o que ilide a alegada hipossuficiência. Ademais, apesar da alegação do recorrente, não juntou outros documentos que demonstrem não dispor de condições de pagar as módicas despesas processuais do TJDFT sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Acolhe-se, portanto, a impugnação feita em contrarrazões. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) recolher o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator